Tribunal: TJSP
Processo: 1001625-56.2018.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Pessoa Idosa
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
Registro: 2020.0000153751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001625-56.2018.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
2
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411 - Comarca de
Pacaembu
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Estado de São Paulo
Voto no 38.693
Apelação – Ação Civil Pública - Pedido de
incremento no valor das verbas destinadas à
manutenção de instituição de longa permanência
para idosos do Município de Pacaembu – Sentença
de improcedência do pedido – Sentença reformada –
Recurso provido.
Vistos.
I. Trata-se de ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo em face
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com o fim
de que a ré seja condenada a construir e manter entidade
pública para abrigamento de idosos em situação de risco
ou, alternativamente, seja compelida a incrementar o
repasse de verbas destinado à Associação São Vicente de
Paulo que tem esta finalidade no Município de Pacaembu.
II.
Em
primeira
instância,
os
pedidos foram julgados improcedentes, uma vez que no
entender do magistrado a condenação da Fazenda Pública
à transferência de valores à associação, extrapola a
dotação orçamentária do Estado. Sendo assim, o
deferimento dos pedidos do Ministério Público equivaleria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
3
à violação do princípio da separação dos poderes, além da
restrição indevida da discricionariedade do Poder
Executivo.
III. Interposto recurso de apelação
pelo Ministério Público de São Paulo.
IV.
Foram
apresentadas
contrarrazões.
V. A Procuradoria de Justiça opinou
pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se, como se vê, de recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público de São Paulo
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos
iniciais nos seguintes termos:
A
transferência
de
valores
como
pretendida por concessão via judicial,
extrapola a dotação orçamentária do
Estado. (...) Importante frisar ainda que,
ao atender o pleito ministerial, haverá
ofensa ao princípio da separação dos
poderes, já que um poder não pode
enveredar em assuntos afetos a outro,
ressaltando que compete privativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
4
ao Chefe do Poder Executivo exercer,
com o auxílio dos Secretários, a direção
superior da administração, nos termos
do artigo 47 da Constituição do Estado
de São Paulo. No mais, estar-se-ia
criando
obrigações
para
o
Poder
Executivo, que somente este, dentro de
sua competência e discricionariedade
poderia dispor.
Diante desta decisão, o Ministério
Público de São Paulo apresentou recurso de apelação no
qual sustenta que em sua petição inicial não se restringiu a
pedir o incremento da transferência de receitas à
associação privada, sendo certo que alternativamente,
requereu fosse o Estado de São Paulo condenado a ele
mesmo construir e manter uma entidade de acolhimento
para idosos.
Para além disso, sustentou que a
condenação da Fazenda Pública Estadual a quaisquer dos
pedidos feitos não viola o princípio da separação de
poderes ou a discricionariedade do Chefe do Executivo,
pois se trata de dar concretude a deveres previstos em lei.
O apelo deve prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
5
Inicialmente, há que se lembrar, na
esteira do que fez constar o Ministério Público, que em
sua petição inicial foram feitos dois pedidos alternativos:
(a) condenação do Estado de São Paulo à construção e
manutenção de entidade de longa permanência para idosos
ou; (b) aumento do valor da transferência feita à
Associação São Vicente de Paulo, única entidade no
Município de Pacaembu que recebe idosos em situação de
risco.
Nota-se, portanto, que a sentença
recorrida apenas cuidou de analisar um dos pedidos feitos
pelo Ministério Público, limitando-se, em relação ao
primeiro pedido, a afirmar que este não poderia ser
deferido, sob pena de violação ao princípio da tripartição
dos poderes.
E, a meu ver, é exatamente este
pedido que merece ser provido.
De fato, a lei não permite que o
Poder Judiciário altere as dotações orçamentárias dos
entes políticos. Assim, não é viável juridicamente
determinar que a Fazenda Pública aumente os valores de
transferência a uma associação privada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
6
No entanto, considerando que a
legislação constitucional e infraconstitucional impõe ao
Estado o dever de cuidar e amparar os idosos em situação
de risco, não vejo outra alternativa senão condenar a
Fazenda Pública Estadual à construção e manutenção de
entidade de longa permanência para idosos em situação de
risco no Município de Pacaembu.
De fato, conforme dispõe o artigo
230 da Constituição Federal, é dever do Estado, da família
e da sociedade amparar as pessoas idosas:
Art. 230. A família, a sociedade e o
Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua
participação
na
comunidade,
defendendo sua dignidade e bem-
estar e garantindo-lhes o direito à
vida.
É essa, também, a determinação do
artigo 3o do Estatuto do Idoso:
É obrigação da família, da comunidade, da
sociedade e do Poder Público assegurar ao
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação
do direito à vida, à saúde, à alimentação, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
7
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária.
§1o: A garantia de prioridade compreende:
(...) II
preferência na formulação e na
execução
de
políticas
sociais
públicas
específicas;
III
destinação privilegiada de recursos
públicos nas áreas relacionadas com a
proteção ao idoso;
(...) V priorização do atendimento do idoso
por sua própria família, em detrimento do
atendimento asilar, exceto dos que não a
possuam ou careçam de condições de
manutenção da própria sobrevivência; (...)
Como se vê, nos termos do Estatuto
do Idoso, embora seja preferencial que o idoso receba
cuidados no seio familiar, acaso não existam tais laços
familiares ou, ainda, se existirem, mas não puderem arcar
com os custos dos cuidados com o idoso, é o Estado quem
tem a responsabilidade de oferecer condições mínimas de
vida ao necessitado que tem idade avançada.
Note-se, ademais, que quando a lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
8
refere-se a “Estado”, está aí incluindo não apenas o
Município, mas os entes estatais e a União.
Assim, não há dúvidas de que o
Estado de São Paulo, embora tenha o dever de efetivar
políticas públicas que visem ao cuidado com os idosos em
situação de risco, tem se mantido inerte no que toca à
população do Município de Pacaembu.
Por isso, não vejo outra alternativa,
senão o provimento da ação civil pública para que seja o
Estado compelido a cumprir as obrigações listadas pelo
Ministério Público consistente em construir e manter
entidade de longa permanência para idosos em situação de
risco.
Ressalte-se, ademais, que não há de
se falar em violação ao princípio da separação dos
poderes.
Isso porque o artigo 5o, XXXV da
Constituição da República determina ao Poder Judiciário
que exerça o controle jurisdicional da Administração
Pública, de modo a fazer concretizar os vetores
axiológicos e os direitos individuais e coletivos expressos
no texto constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
9
Longe de se ver aqui uma norma
programática,
recurso
pelo
qual
usualmente
os
administradores públicos se escusam de cumprir as
obrigações que lhes são dirigidas pela Constituição
Federal, há que se ver uma norma impositiva de eficácia
plena, que objetiva tomar real e não meramente retórico o
direito à vida, saúde e a proteção das pessoas idosas.
Não é hora, portanto, de buscar em
certa retórica vazia do direito, uma maneira de subtrair-se
à imposição constitucional.
Não é suficiente que o Estado
proclame o reconhecimento de um direito constitucional,
para solapá-lo por meio de gestões de duvidosa eficiência
e moralidade.
É necessário que esses direitos
venham a ser respeitados e implementados pelo Estado,
destinatário do comando constitucional.
Se não o fez, se pretexta a retórica,
argumentos
destituídos
de
significação,
como
a
impossibilidade orçamentária, assiste ao cidadão o direito
de exigir do Estado a implementação de tais direitos.
Não se está, aqui, absolutamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
10
Poder Judiciário se investindo de co-gestor do orçamento
do Poder Executivo.
Está tão-somente fazendo cumprir
um comando constitucional, que a insensibilidade própria
dos burocratas prefere ver perecer ante argumentos que se
contrapõem à principiologia constitucional.
Basta se proceda a uma gestão
racional, eficiente e honesta da coisa pública.
Se o Estado não atingiu, ainda, o
grau ético necessário a compreender essa questão, deve ser
compelido
pelo
Poder
Judiciário,
guardião
da
Constituição, a fazê-lo.
Não há, por outro lado, qualquer
ofensa à discricionariedade administrativa.
É
certo
que
se
fala
em
discricionariedade quando a lei concede ao administrador
público uma certa margem de liberdade e apreciação
subjetiva para prover os campos de indeterminação
normativa, para que se possa atingir o interesse público.
O que importa notar, todavia, é que
a existência de uma opção discricionária não toma imune a
função administrativa a controle jurisdicional, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
11
que sua atribuição ao administrador público não é um
"cheque em branco" que possa ser preenchido com
qualquer conteúdo, ainda que ofensivo aos vetores
axiológicos do sistema normativo e, notadamente, da
Constituição Federal.
O eventual exercício de faculdades
discricionárias não dispensa a Administração Pública de
respeito à Constituição Federal. Não há, portanto, no
poder discricionário uma vontade absolutamente livre do
administrador, nem a pretensa imunidade a seu controle.
Como já tive oportunidade de
anotar:
“O
controle
jurisdicional
da
discricionariedade
administrativa não significa, em absoluto, como
advertirá o próprio Enterria, na anulação ou no
aniquilamento dos poderes administrativos. Não é
disso de que se trata ou que se pretende. Cuida-se
apenas de verificar se, na sua atuação concretizadora
da finalidade da lei, a administração pública está não
só respeitando, como ainda implementando os vetores
axiológicos do ordenamento jurídico. O que não se
pode pretender, à evidência, é que ao exercer
faculdades discricionárias, possa ela se colocar ao
abrigo do controle da principiologia constitucional,
que deve ser levada a efeito, até suas últimas
conseqüências, pelo Poder Judiciário que, ao agir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
12
assim, estará apenas e tão-somente cumprindo sua
missão constitucional. Nem se pretenda que, ao fazê-
lo, estará a invadindo o “mérito” do ato
administrativo. Fazer valer os vetores constitucionais é
tarefa imperiosa do Poder Judiciário que não pode se
acovardar a pretexto de invasão de competência de
outro poder.
Evidentemente, haverá sempre no ato administrativo
discricionário uma esfera última de liberdade do
administrador para fazer sua opção diante das
circunstâncias concretas da hipótese, diante de certas
singularidades, em que ao Poder Judiciário será
vedado imiscuir-se.
Aí e tão-somente aí, radicará a liberdade do
administrador que o Juiz evidentemente não poderá
substituir, porque é a tarefa mesma, por excelência, do
poder político.”
Portanto, implementar ou deixar de
implementar políticas de saúde pública e de proteção ao
meio ambiente não é questão afeta à subjetividade do
administrador.
Ainda que se reconheça graus de
liberdade em suas opções, não pode o administrador furtar
se a cumprir e concretizar políticas públicas erigidas pela
Constituição Federal, como na hipótese da saúde pública,
em direito subjetivo individual e coletivo da cidadania.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
13
Essa
postura
do
administrador
público pode e deve ser controlada pelo Poder Judiciário
que é, também, um Poder político no sentido de que
comprometido com o bem comum e com a implementação
dos valores que formam a base do Estado Democrático e
Social de Direito albergado na Constituição Federal.
Aliás, cabe aqui mencionar acórdão
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
excelentemente relatado pelo Des. Sergio Gischkow
Pereira que, definitivamente, põe a questão em seus
devidos termos:
VOTO - 0 Exmo. Sr Des. Sérgio Gischkow Pereira - relator e pres.:
(...)
“A alegação básica do contestante é no sentido de que diante de atuação
de poder discricionário do Estado, não pode ser discutido pelo Poder
Judiciário. Assim, em tal ótica, caberia ao Estado, isto é, ao chefe do
Poder Executivo do momento decidir se, quando e onde irá construir
instalações necessárias ao abrigo de adolescentes infratores aos quais
se tenha imposta medida privativa de liberdade.
“Tal enfoque - da ilimitação e incontrolabilidade do chamado poder
discricionário
efetivamente foi observado cegamente nesta pátria
tupininquim ao longo de décadas. Todavia, mais recentemente tal
posicionamento vem sendo objeto de críticas doutrinárias acesas, com
alguma ressonância na jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
14
De fato, vive-se (ou busca-se viver) num Estado de Direito, cuja
característica maior é sujeitar-se o próprio Estado (em qualquer de suas
manifestações) aos parâmetros da legalidade (a nível de normas
constitucionais, normas ordinárias e atos normativos inferiores). Deste
esquema, certamente não poderá fugir agente estatal algum, esteja ou
não no exercício de poder discricionário.
“É patente, em direito administrativo, que enquanto o particular pode fazer tudo
aquilo que não lhe é legalmente proibido, a Administração só pode fazer o que
lhe é normativamente permitido. Logo, como diz o grande administrativista
Celso Antônio Bandeira de Mello, “a relação existente entre a Administração e
a lei é meramente uma relação de não contradição, enquanto que a relação
existente entre a Administração e a lei, é não apenas uma relação de não
contradição, mas é também uma relação de subsunção” (Discricionariedade e
controle judicial, São Paulo: Malheiros Editores, 1992, p. 13).
“Se isso é verdade, como pensamos que seja, todo e qualquer desempenho
administrativo deve estar estritamente subordinado à lei. Assim, como diz o
mesmo publicista, “o poder discricionário jamais poderia resultar da ausência
de lei que dispusesse sobre dado assunto, mas tão-somente poderá irromper
como fruto de um certo modo pelo qual a lei haja regulado, porquanto não se
admite atuação administrativa que não seja previamente autorizada em lei” (op.
cit.).
“Pois bem, ainda dentro da mesma linha de raciocínio, sabe-se que a atividade
administrativa caracteriza-se menos como um poder do que como um dever,
encaixando-se na idéia jurídica de Função. Função, em linguagem jurídica,
designa um tipo de situação jurídica em que existe, previamente assinalada
por um comando normativo, uma finalidade a cumprir e que deve ser
obrigatoriamente atendida por alguém, mas no interesse de outrem, sendo
que, este sujeito - o obrigado - para desencumbir-se de tal dever, necessita
manejar poderes indispensáveis a satisfação do interesse alheio que está a
seu cargo prover. Daí, como diz o mesmo Celso Antonio:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
15
“Uma distinção clara entre a função e a faculdade ou direito que alguém
exercita em seu prol. Na Função, o sujeito exercita um poder, porém o faz
em proveito alheio, e o exercita não porque acaso queira ou não queira.
Exercita-o porque é um dever. Então, pode-se perceber que o eixo
metodológico do direito público não gira em tomo da idéia de poder, mas
gira em tomo da idéia de “dever”.”
Concientizando-se dessas premissas, constata-se que deste caráter
funcional da atividade administrativa, desta necessária submissão da
administração à lei o chamado poder discricionário tem que ser
simplesmente o cumprimento do dever de alcançar a finalidade legal, ou
seja, sempre e sempre o bem público, o interesse comum. Mesmo que se
entenda que tais conceitos (bem público, interesse comum, interesse
público etc.) são semanticamente abertos e comportam intelecções
diversas, há um limite para tal generalidade.
“A moderna doutrina alemã, referida por dois dos mais notáveis
administrativistas da atualidade (Eduardo Garcia Enterria e Tomas-Ramon
Fernandez), sustenta que os conceitos indeterminados ou fluidos só
apresentam tal característica considerados em abstrato: não porém diante
dos casos concretos, isto é, por ocasião de sua aplicação. À vista das
situações do mundo real ganhariam consistência e univocidade, de tal sorte
que, perante os casos concretos, sempre se poderia reconhecer se uma dada
situação é ou não
urgente; se o interesse posto em causa é ou não
relevante, se existe ou não um perigo grave e assim por diante. Pretendem que
a questão suscitada por tais conceitos é meramente uma questão de
interpretação definível, como qualquer outra, pelo Poder Judiciário (Curso de
Direito Administrativo, tradução de Arnaldo Setti, RT, 1990, p. 393).
“Cabe tecer mais algumas considerações sobre esta questão, diante do caráter
recorrente e relevante da mesma, em que as opiniões dos doutos muitas vezes
estão vinculadas a paradigmas teóricos já ultrapassados, pois que referidos a
uma sociedade política liberal-individualista que já caducou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
16
“Quando se fala em atividade discricionária como reduto privativo do
administrador, normalmente se tem como pano de fundo a clássica teoria da
separação dos poderes, que encontra sua base teórica nos séculos XVII e
principalmente XVIII, encontrando-se em Montesquieu o seu sistematizador.
Pois bem, é sabido que a razão que inspirou o célebre Barão a prever a
separação dos poderes decorreu da observação de um fato, por ele tido comno
constante, ou seja, todo aquele que tem um poder, tende a abusar dele 'c'ést
une expérience eternelle, que tout horrime qui a du pouvoir est porté a en
abuser; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Qui le dirait! La vertu même a
besoin de limites' (É uma experiência eterna que todo o homem que detém o
poder é levado a abusar dele; ele vai até onde encontra limites. Quem o diria!
A própria virtude tem necessidade de limites).
Pois bem, percebendo tal fenômeno aproveitou-se ele da experiência inglesa,
na qual o parlamento limitava os poderes reais, e entendeu que se o poder
fosse dividido entre órgãos distintos um controlaria o outro, evitando que
houvesse abuso de poder. Daí sua celebérrima forma: 'Le pouvoir arrête le
pouvoir' (O poder detém (no sentido de limitar, parar) o poder). Essa teoria
clássica, porém, engendrada como tentativa de colocar limites ao poder
absolutista dos monarcas (que representava o Poder Executivo da época).
Para tanto via-se no parlamento o órgão capaz de fazer frente ao rei. Quanto
ao judiciário reservava-se-lhe o singelo papel de 'a boca que pronuncia as
palavras da lei', na conhecida expressão montesquiana. Uma vez ultrapassada
esta fase e definitivamente assimilada a idéia de que o poder não é ilimitado,
encontrando ele próprio limites na legislação, e aceita igualmente a premissa
de que os agentes do poder só podem agir para a defesa e efetiva consecução
do bem comum, chega-se a uma nova idéia sobre o papel desempenhado peio
poder judiciário.
(...)
"Pois bem, assentado que o Judiciário também é órgão de poder (e
portanto também comprometido, teleologicamente, com o bem comum) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
17
que é inafastável o caráter político de sua atuação (não, evidentemente no
sentido partidário do termo, mas entendida a Política como a arte da
busca do bem comum), não há como afastar o Juiz, aprioristicamente, do
conhecimento de opções ditas discricionárias dos demais poderes. 0 que
jamais se poderá permitir é que o Juiz busque substituir o critério do
administrador ou do legislador pelo seu próprio. Não é disse que se trata.
0 que se defende é a impossibilidade comportada (diria até, exigida) pelo
sistema de o Juiz apreciar as manifestações de vontade Política (no
sentido supra assinalado) dos demais poderes, confrontando-as com o
sistema legal, especialmente Constitucional, para verificar de sua
adequação ao mesmo.
“É evidente que se reconhece a todos os poderes de Estado uma certa
margem de discricionariedade, já que não poderia o legislador prever, de
antemão, todas as hipóteses fáticas ocorríveis na sociedade, para definir
aprioristicamente qual a única conduta a ser adotada pelo administrador.
Agora, em qualquer situação caberá sempre ao administrador fazer a melhor
opção diante da situação fática que se lhe apresente.
“Aliás, é o já citado Celso Antônio Bandeira de Mello, possivelmente o melhor
administrativista brasileiro da atualidade, que diz que:
“A discrição (...) é a mais completa prova de que a lei sempre impõe o
comportamento ótimo. Procurar-se-á demonstrar que quando a lei regula
discricionanamente uma dada situação, ela o faz desse modo exatamente
porque não aceita do administrador outra conduta que não seja aquela
capaz de satisfazer excelentemente a finalidade legal.
“Em primeiro lugar, isso é postulado por uma idéia simplicíssima. Deveras, não
teria sentido que a lei, podendo fixar uma solução por ela reputada ótima para
atender o interesse público, e uma solução apenas sofrível ou relativamente
ruim, fosse indiferente perante estas alternativas. É de se presumir que, não
sendo a lei um ato meramente aleatório, só pode pretender, tanto nos casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
18
vinculação, quanto nos casos de discrição, que a conduta do administrador
atenta excelentemente, à perfeição, à finalidade que a animou.
“Em outras palavras, a lei só quer aquele específico ato que venha a calhar à
fiveleta para o atendimento do interesse público. Tanto que se trate de
vinculação, quanto de discrição. O comando da norma sempre propõe isto. Se
o comando da norma sempre propõe isto e se uma norma é uma imposição, o
administrador está, então, nos casos de discricionariedade, perante o dever
jurídico de praticar, não qualquer ato dentre os comportados pela regra, mas
única e exclusivamente aquele que atenda com absoluta perfeição à finalidade
da lei.
“(...)Uma vez que, no comum dos casos de discricionariedade, teria sido
perfeitamente possível redigir a lei em termos vinculados, tem-se de concluir
que a única razão lógica capaz de justificar a outorga da discrição reside em
que não se considerou possível fixar, de antemão, qual seria o comportamento
administrativo pretendido como imprescindível (...) Daí a outorga da
discricionariedade, para que o administrador - que é quem se defronta com os
casos concretos - pudesse, ante a fisionomia própria de cada qual, atinar com
a providência apta a satisfazer rigorosamente o intuito legal'
(Discricionariedade e controle jurisdicional, cit., p. 32-33).
“Mais adiante o consagrado publicista conclui seu posicionamento, dizendo
que: da discricionariedade administrativa do agente, pois esta, se afinal for
existente (ao ser confrontada a conduta devida com o caso concreto), terá sua
dimensão delimitada por este mesmo confronto, já que a variedade de
soluções abertas em tese pela norma traz consigo implícita a suposição de
que algumas delas serão adequadas para certos casos, outras para outra
ordem de casos e assim por diante.
“Então, o controlador da legitimidade do ato (muito especialmente o Poder
Judiciário), para cumprir sua função própria, não se poderá lavar de averiguar,
caso por caso, ao lume das situações concretas que ensejam o ato, se, à vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
19
de cada uma daquelas específicas situações, havia ou não discricionariedade
e que extensão tinha, detendo-se apenas e tão-somente onde e quando estiver
perante opção administrativa entre alternativas igualmente razoáveis, por ser in
concreto incognoscível a solução perfeita para atendimento da finalidade, isto
é, do interesse consagrado pela norma” (op. cit., p. 47-48).
“O ilustrado publicista navega nas mesmas águas já singradas em 1956 por
Karl Engisch, na sua clássica obra Introdução ao pensamento jurídico, onde é
dito que:
“Aqui podemos também lançar mão do conceito evanescente de
discricionariedade vinculada e dizer que a discricionariedade é
vinculada no sentido de que o exercício do poder de escolha deve ir
endereçada a um escopo e resultado da decisão que é o “único
ajustado”, em rigorosa conformidade com todas as directrizes jurídicas
(op. cit., 6aed., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1988, p. 220).
(...)
“Lúcia Valle Figueiredo, juíza do TRF de São Paulo e professora da
PUC/SP, em sua obra Controle da Administração Pública (São Paulo : RT,
1991, p. 43) preleciona que:
“O ato administrativo, individual ou de caráter normativo, deve ser
esmiuçado até o limite em que o próprio Magistrado entenda ser seu
campo de atuação. Não atos que se preservem a um primeiro exame
judicial. 0 exame judicial terá de levar em conta não apenas a lei, a
Constituição, como também os valores principiológicos do texto
constitucional, os standards da coletividade”.
“Depois de referir ter ficado 'assentado que o controle judiciário da
discricionariedade não é mais o tema tabu que o positivismo jurídico afastava,
sem mais aquela, com a mera invocação da 'insindicabilidade geral do mérito
administrativo', menciona, em seguida que 'embora o núcleo das escolhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
20
administrativas que atendam otimamente ao interesse público continue
insindicável, os seus limites, especificados nos itens antecedentes, não só
podem como devem ser contrastados pelo Judiciário' (p.57), conclui ele sua
obra dizendo o seguinte:
“ ... acreditamos que o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito não
se faz pela defesa de prerrogativas que medram e se homiziam na zona de
incerteza jurídica, mas pelas teorias que transitam e porfiam na via ampla e
ensolarada dos debates forenses e doutrinários'(in Legitimidade e
discricionariedade. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 63).
(...)
“Assim, quando o Judiciário vem a ser provocado por qualquer do povo
(mediante ações populares, ações civis públicas e mandados de
segurança coletivo, dentre outros remédios processuais, de perfil
constitucional, cabíveis) ou pelo MP (a quem foi atribuída
institucionalmente, pelo legislador constituinte, a tarefa de defender os
interesses públicos em geral, bem como os interesses coletivos e
difusos), para analisar a possibilidade de ter havido algum erro por parte
dos agentes dos demais poderes, tal fato deve ser encarado com a maior
naturalidade, pois é esta a forma de funcionar um sistema realmente
democrático.
“A atuação do Judiciário deve ser vista como uma forma de colaborar
para a real identificação do interesse público que deve ser o único fim
buscado pelos integrantes dos três poderes. Não se trata, portanto, de
uma atividade propriamente censória ou punitiva,mas sim de um
mecanismo previsto no sistema democrático para tentar garantir que bem
público realmente seja alcançado sempre.
“Dir-se-á que há perigo de haver uma simples substituição dos critérios dos
legisladores ou do administrador, pelos critérios dos Juízes. Essa é uma falsa
questão, pois o Juiz não poderá jamais buscar impor a sua própria pauta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
21
axiológica, seu sistema de valores pessoais. Não! Os valores que
necessariamente devem pautar a conduta processual do Juiz são aqueles
albergados e protegidos pelo sistema jurídico. A CF de 1988, a esse respeito,
trouxe importante elenco de valores e de princípios a serem protegidos
(preârnbulo, arts. 1o, 3o, 170, 182, 193, 196, 205, entre outros). São neles que
o Juiz deve embasar sua convicção e justificar seu posicionamento.
“Pode ocorrer, é evidente, que a análise do julgador monocrático a quem tocar
a apreciação dos fatos em primeiro lugar esteja desfocada e, ela sim,
equivocada. Acreditamos, porém, que através do embate forense, com ampla
possibilidade de discussão e argumentação, dentro do espírito dialético do
processo, a verdade acabará vindo à tona e prevalecerá, seja em primeira,
segunda ou terceira instância.
“o que deve acabar, isso sim, é a caolha perspectiva de que há um confronto
entre os poderes cada vez que há uma ação judicial envolvendo atos dos
demais poderes. Isso deve ser visto com naturalidade, repito, pois se todas as
manifestações do Poder que em si é uno, não se olvide - necessariamente
devem buscar o bem comum, as eventuais demandas judiciais que forem
propostas, colocando em dúvida a preservação de tal finalidade, nada mais
representam do que uma oportunidade que o sistema oferece para uma última
e detida análise da questão, buscando garantir a efetiva consecução do
interesse público”.
(...)
Corretamente demonstra Claus-Whilhelm Canaris (Pensamento sistemático e
conceito de sistema na ciência do direito. Lisboa, Fundação Calouste
Culbenkian, 1989, p. 280), o sistema jurídico é uma "ordem axiológica ou
teleológica de princípios jurídicos gerais”. Difícil pôr em dúvida que os valores
ligados à vida e á vida digna dos menores não estejam entre o de maior
hierarquia em nosso sistema jurídico.
Se se pretende que o art. 227, CF, em seu caput contém um princípio, digo eu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
22
em companhia do STF e de Celso Antônio Bandeira de Mello, que violar um
princípio é muito mais grave que transgredir uma norma (Revista Jurídica
219/85; aresto do STF, com citação de Celso Antônio).
A Suprema Corte de nosso país já proclamou, inclusive, que até o legislador
não pode praticar desvio ético-jurídico, sendo limitado o poder normativo do
Estado: Lex Jurisprudência do STF 202/88. Se até para o legislador assim é,
com maior razão para o Poder Executivo.
Face ao exposto, rejeito a questão prefacial pertinente à impossibilidade
jurídica do pedido.
4. No mérito, considero foi também acertada a sentença.
Merecem transcrição os motivos expostos pelo Dr. João Batista Costa Saraiva:
“A língua portuguesa é uma das mais ricas em expressões capazes de definir a
idéia que se pretenda expor. Daí existirem termos que apenas em português
se conhece (como “saudade”, que a língua inglesa, por exemplo,
“desconhece)”.
“Pois bem, prioridade, que Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, nosso
renomado filólogo, define como “qualidade do que está em primeiro lugar ou de
que aparece primeiro, primazia', e que por si designa algo que deve, pois, vir
antes de qualquer outra atividade, recebeu de nosso legislador constituinte o
adjetivo 'absoluta' no art. 227, da CF, quando trata da criança e do
adolescente”.
“Portanto, Criança e Adolescente é prioridade absoluta do Brasil (aliás a
expressão prioridade absoluta não é utilizada em nenhum outro dispositivo
constitucional). É assim a prioridade das prioridades do Estado”.
"Nesta linha, fiel ao texto constitucional, priorizando de forma absoluta a
questão, o Judiciário gaúcho encaminhou à Assembléia Legislativa o projeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
23
de Lei que criou os Juizados Regionais de Infância e Juventude, onde a
principal atribuição é a de funcionar como Juízos de Execução das Medidas
Socioeducativas privativas de liberdade em relação aos adolescentes
infratores de todas as Comarcas a que serve.”
“O projeto teve atendimento prioritário na Assembléia, onde tramitou
rapidamente e recebeu aprovação unânime (!). Sancionada a Lei (9.896/93),
apesar das notórias deficiências orçamentárias o judiciário gaúcho sempre
às voltas com carência de juízes, apesar da realização de concursos onde as
vagas oferecidas acabam não sendo todas preenchidas providenciou a
instalação desses juízos especializados, dotando-os de Juízes e funcionários,
provendo os cargos, cumprindo a prioridade absoluta preconizada pela Magna
Carta”.
“Estes Juizados e o espírito que norteou a criação destes se vêem agora
inviabilizados da atividade que lhes é fundamental, voltada à garantia dos
direitos fundamentais do adolescente privado de liberdade - em função dos
quais foram concebidos diante de inexistência de casas para acolhimento de
infratores sujeitos à medida de internamento e semi-liberdade, permanecendo
a renovar a nefasta rotina de encaminhar jovens às únicas entidades dessa
espécie em Porto Alegre, o que viola frontalmente os direitos do adolescente
privado de liberdade enumerados no ECA levados a um meio diferente,
distantes mais de quinhentos quilômetros de suas cidades, em outra realidade
sociocultural, convivendo com jovens com outras vivências e experiências, em
sério e muitas vezes irreparável - prejuízo ao processo socioeducativo que
se busca realizar.
“Neste País, que além do futebol e do carnaval, se celebriza no exterior por ser
aquele que mata suas crianças e adolescentes, não é possível mais conviver
com estes quadros.”
“Queixar-se da violência dos adolescentes, propor a absurda redução da
imputabilidade penal para 16 anos, clamar-se em equívoco que o adolescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
24
infrator resta impune e não querer efetivar o Estatuto e descumprir o
mandamento constitucional da prioridade absoluta do País”.
“Os recursos para estes programas de atendimento de adolescentes infratores
é a grande prioridade de qualquer orçamento diante do quadro que vivemos.
Somente o investimento nessa área permitirá a desnecessidade de a cada ano
proclamar-se a necessidade de ampliação da rede de penitenciárias”.
“No art. 4o do ECA está insculpida a norma a ser cumprida (par. Único, alínea
c: Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, e
alínea d: Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas
com a proteção à infância e juventude)”.
Como se faz impossível a criação de unidades de internamento em todas as
Comarcas do Estado - nem se faz oportuno pela necessidade de dotá-las de
uma equipe técnica adequada foram criadas as sedes regionais, como Santo
Ângelo”.
“O inquérito civil público que informa esta ação demonstra a imperiosa
necessidade de instalação da unidade de atendimento reclamada, eis que hoje
há diversos adolescentes internados na Capital, afastados de seu meio social,
longe das referências que seriam fundamentais em um processo terapêutico
(psicológico, pedagógico e educacional) apto a garantir a eficiência da medida
socioeducativa que os priva da liberdade”.
“Há omissão do Poder Público, tanto que desde 1991 está incluída no plano
plurianual da Febem a criação dessa Casa em Santo Ângelo, sem nenhuma
medida efetiva de execução (sequer a destinação de verba para início das
obras, previstas em qualquer orçamento do Estado). Onde fica a prioridade
absoluta?"
“O referido protocolo de intenções é a renovação do reconhecimento pelo
Estado de sua obrigação e responsabilidade. Mas, como demonstra a inclusão
no plano plurianual da Febem para o período de 91/95, sem nada realizar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
25
somente de boas intenções não se resolve a problemática da infância e
juventude. O momento reclama ação, decisão e vontade política.”
“O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a quem
incumbe traçar normas de política de atendimento no Estado, com
recomendações aos órgãos de Poder, em 27.05.1994 editou resolução, onde
bradava pela criação de unidades de internamento de infratores em todas as
sedes de Juizados Regionais de Infância e Juventude (portanto incluindo Santo
Ângelo), estabelecendo que deverá o Poder Executivo Estadual prever, no
orçamento para o exercício de 1995, os recursos necessários à instalação e à
manutenção dos programas de que trata esta resolução (f.)”.
“O que lamentavelmente se verifica, a justificar plenamente a ação do
Ministério Público é que entra ano e sai ano, muito se fala e pouco se realiza
nesta área, pois embora a explícita deliberação do Cedica, o orçamento do
Estado para este ano não contemplou a criação das unidades de internamento
(isso que se está tratando com a 'prioridade absoluta' do Estado...)
“Num quadro como este, pleno de boas intenções, pobre de realizações, diante
da gravidade do problema, estribado na experiência de implantação do ECA
neste Estado, que tem demonstrado que quando é possível a adequada
execução da medida socioeducativa, mesmo nos casos mais graves, se tem
alcançado índices expressivos de recuperação de jovens infratores, se impõe a
procedência da demanda, no estrito cumprimento da
disposição
constitucional e no mais legítimo interesse público.
"A propósito, incluo nestas razões de decidir trechos de acórdão citado na
inicial, ,da lavra do Des. Luiz Cláudio de Almeida Abreu, do E. TJDF, quando
da confirmação parcial de sentença que julgara procedente ação ajuizada pelo
MP contra o Governodo DF destinada à implantação de programas análogos
aos ora reclamados neste feito:
“Do estudo atento desses dispositivos legais e constitucionais dessume-se que
não é facultado à Administração ltegar falta de recursos orçamentários pata a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
26
construção dos estabelecímentos aludidos, uma vez que a Lei Maior exige
prioridade absoluta - art. 227 e determina a inclusão de recursos no orçamento.
Se, de fato, não os há, é porque houve desobediência, consciente ou não,
pouco importa - aos dispositivos constitucionais precitados encabeçados pelo §
7o do art. 227' (ApCiv 62, de 16.04.1993, Acórdão 3.835)”.
"Do mesmo acórdão se extrai - como destaca o MP na inicial:
"Pois é chegado o momento de concretizar a prioridade, de se passar do
projeto à ação. É imperioso que se consignem no orçamento local recursos
necessários à edificação das obras reclamadas pela Promotoria da Infância e
Juventude: que estes estabelecimentos sejam dotados de instrumental
necessário à execução das medidas de recuperação previstas na lei e que
pessoal em número suficiente receba treinamento adequado para esta
delicada tarefa.
“Tudo isto é ônus que a lei impôs ao Executivo. Não executada de ofício a
tarefa a que está obrigada a administração local, cabe ao Judiciário exigir-lhe
o pronto cumprimento da lei, para o que se mostra perfeita e adequada a
presente ação civil pública, cuja procedência é inequívoca”.
"Ora, nas atuais circunstâncias, mesmo reconhecendo que o Governo do
Estado tornou a se interessar - ao menos no plano do discurso - com a
temática do adolescente infrator, o juízo de procedência desta ação se faz um
imperativo”.
“Ou o País toma o destino em suas mãos, enfrentando de frente a questão da
infância e juventude, implementando o ECA; ou se deixa conduzir pelo destino,
que inevitavelmente nos levará ao caos” (f.).
Não posso deixar de integrar ao meu voto também o parecer do eminente
Procurador de Justiça Dr. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves (hoje Juiz
de Alçada), trazendo-o na íntegra quando analisa o problema da alegada
impossibilidade jurídica do pedido e o mérito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
27
“0 argumento de que o pedido é juridicamente impossível se confunde com -
próprio exame do mérito da causa, pois diz com a própria determinação de
inclusão de verba no orçamento do Estado, que seria, no entendimento do
apelante, atribuição afeita ao juízo de discricionariedade do Poder Executivo".
“Essa questão deve também ser vista sob outro prisma.”
“Não se trata de afrontar o poder discricionário do Administrador Público, mas
de exigir-lhe a observância do mandamento legal”.
“Como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, “a relação existente entre o
indivíduo e a lei é meramente uma relação de não contradição, enquanto que a
relação existente entre a Administração e a lei é não apenas uma relação de
não contradição, mas é também uma relação de subsunção” (in
Discricionariedade e controle judicial, Malheiros, p. 13)”.
“Essa relação de subsunção passa necessariamente pela observância da
absoluta prioridade de que trata o art. 227 da CF relativamente às questões de
interesse da criança e do adolescente.”
“Respeitando a ordem de prioridade, foram criados os juizados Regionais pelo
Poder Legislativo e o Poder Judiciário, cuidou de implantá-los, dando-lhes a
estrutura necessária.”.
“Mas o Poder Executivo prontamente estabeleceu planos e projetos, que
jamais saíram do papel, salvo para passearem incisiva e efusivamente pela
mídia”.
“Ora, a questão é até singela, data venia.”
“A sociedade está cansada de sofrer com a violência. E a falta da infra-
estrutura necessária para o enfrentamento da criminalidade infanto-juvenil
significa que os jovens infratores de hoje terão auspiciosa caminhada na senda
da criminalidade, já que nada é feito para corrigir-lhe os rumos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
28
“Se o Administrador Público não tem a sensibilidade para enfrentar
problema de tamanha magnitude e se ignora ou convém ignorar-lhe a
premência, se insiste em ignorar a Lei Maior, então cumpre ao Poder
Judiciário chamar esse Administrador para que atenda aos reclamos
efetivos da sociedade.”
“A exigência de absoluta prioridade não deve ter conteúdo meramente
retórico, mas se confunde com uma regra direcionada, especificamente,
ao Administrador Público.”
“A omissão do Administrador na implementação da estrutura elementar para
assegurar a aplicação das normas ressocializantes e educativas previstas no
Estatuto significa um descompasso entre o fato social, o fato administrativo e a
norma legal”.
“Em regra a existência do fato social (carência) impede a ação do
administrador (fato administrativo) pela inexistência de previsão legal. 0
princípio da legalidade é que norteia a administração pública.”
“No caso, existe o fato social e a previsão legal, faltando o interesse político do
Administrador Público.”
“Nesse sentido é pertinente a advertência de Edson Seda (in A criança e o
direito alternativo, Ed. Adê, p. 10), de que “há no Brasil a idéia de que o Direito
está sempre em débito com os fatos” e que “os direitos humanos se
conquistam quando as pessoas alteram forças sociais que movimentam o
Estado. E que o Estado consiste nas próprias pessoas movimentando o Poder
Público. E que o Governo não se confunde com o Estado, sendo dele a parte
nem sempre melhor.”
“Merece, pois, integral confirmação a douta sentença hostilizada, pelos
argumentos lá contidos e também pelos argumentos expostos pelo ilustre Dr.
Promotor de Justiça" (f.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
29
A importância do tema e a possibilidade de publicação deste acórdão
recomendam as transcrições dos excelentes argumentos da sentença e do Dr.
Procurador de Justiça, até porque não tenho como ir além do que foram e
adoto seus fundamentos. A propósito, por questão de justiça, elogio o trabalho
do Dr. Gustavo Ramos Vianna, Digníssimo Promotor de Justiça, que propôs a
ação e firmou as contra-razões, na medida em que evidenciou operosidade,
iniciativa, idealismo e senso de dever.
A apelação insiste em que a sentença invadiu esfera privativa do Poder
Executivo, ingressando em aspectos de oportunidade e conveniência. Com a
máxima vênia, não é disto que se trata quando se dá cumprimento a uma
norma constitucional explícita.
Não se argumente que a norma jurídica do art. 227 da CF, em seu caput, é
meramente programática, sob pena de mais uma vez deixar de se aplicar a
Constituição com esta espécie de pretexto, o qual, infelizmente, vem servindo
para não aplicá-la, muitas vezes, no que tem de melhor.
O respeitável e diligente apelo se irresigna porque o Juiz só se teria
preocupado com a comarca de Santo Ângelo e esqueceu as demais. Sucede
que cada Juiz só pode mesmo resolver os litígios submetidos à sua apreciação
dentro dos limites em que a matéria é posta partes e dentro de sua
competência. O Magistrado limitou-se a cumprir o seu dever de julgador e a
aplicar o texto legal que lhe pereceu pertinente. O Juiz não pode deixar de
decidir sobre um problema porque este problema também exista em outras
comarcas! Ou porque sua decisão possa ter determinada repercussão nos
cofres públicos. Repito: tem ele de cumprir com sua obrigação constitucional e
legal de decidir o litígio que lhe é submetido a julgamento, consoante suas
convicções jurídicas. A prevalecer o raciocínio do apelo, ninguém faria nada
esperando que outros fizessem primeiro, ou, então, nada faria até que o
Estado, em certos assuntos, primeiro sinalizasse favoravelmente.
5. Divirjo da sentença unicamente quando fixa o prazo de seis meses para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
30
conclusão da obra e funcionamento dos programas, contado a partir do início
do exercício orçamentário. E também quando situa a multa em R$ 5.000,00 por
dia. Sobre estes pontos foi expressa a desconformidade da apelação.
Os fatores descritos pelo apelo são ponderáveis (necessidade de todo um
tempo tomado pelo cumprimento das regras de licitação, problemas com a
construção, não coincidência da data de aprovação do orçamento com o início
do exercício; valor elevado da multa, em prejuízo da coletividade).
Situo o prazo em um ano e seis meses, contado do início do exercício
orçamentário, salvo se ainda não aprovado o orçamento, caso em que o prazo
fluirá da data da referida a aprovação. A multa fica reduzida a R$ 3.000,00
(três mil reais) por dia.
6. Em face do exposto, dou provimento em parte à apelação, para o fim de
aumentar o prazo de conclusão da obra e dos programas e para reduzir a
multa diária, tudo conforme explicitado no item 5 de meu voto. É o voto.
Quanto à 1a Preliminar o Exmo. Sr Des. Eliseu Gomes Torres: Também
rejeito.
0 Exmo. Sr Dr Carlos Alberto Alves Marques: Rejeito.
QUANTO À 2a PRELIMINAR - O Exmo. Sr Des. Eliseu Gomes Torres:
Acompanho.
0 Exmo. Sr. Dr Carlos Alberto Alves Marques: Também acompanho.
QUANTO AO MÉRITO - 0 Exmo. Sr. Des. Eliseu Gomes Torres: Sr.
Presidente, dizem que foi o Gen. De Gaulle, Presidente da França então - e
coincide a referência, com a visita do Presidente Chirac - que disse que o
Brasil não é um país sério. Efetivamente não é. E um país em que todos
devem se submeter ao império da lei, menos os governantes eleitos pelo povo
que essa eleição os ungiu como semideuses, acima do bem e do mal, acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
31
da lei, da ordem e da Constituição.
Enquanto todo o cidadão está obrigado a cumprir a lei, esta obrigação não
vincula o governante. Prova disso? É muito fácil. Nós a recolhemos o dia
inteiro, nos jornais e revistas de todo o país.
O Presidente da República assumiu a presidência, obrigou-se a cumprir a CF,
programou-se para ser Presidente de um País que tinha uma Carta aprovada
em 1988, Carta que não tem 10 anos. E qual é o primeiro ato do Presidente da
República? Romper a Constituição que ele jurou cumprir e tentando suprimir,
justamente, as cláusulas pétreas que sempre foram decantadas por ele e pelo
partido dele como simplesmente intocáveis.
A CF brasileira, então, não é, como se pretendia, uma carta de princípios de
uma nação, estatuto perene, duradouro e que sirva para nortear a cidadania,
mas a Cf brasileira é como uma "safona”, que se encolhe e se abre ao sabor e
ao impulso de quem a toca.
Quem sabe, amanhã, virá um governante do PT, que vai achar que a "sanfona"
está muito fechada e vai abri-la.
E o governante de Santa Catarina, que há poucos meses esteve aqui e, na
minha frente, embora pedindo prévias escusas, disse que o obstáculo ao
governo dele era o Poder Judiciário, transgrediu a CF porque, jurando-a e
obrigando-se a não pedir verba para precatórios superiores àqueles valores
realmente existentes, para precatórios no valor de dois milhões de reais, pediu
seiscentos e setenta milhões de reais, que foram aplicados sabe-se Deus
onde. E, agora, recorre ao Judiciário para tentar emitir novos títulos, dizendo
que o Estado dele vai ter um prejuízo de catorze milhões de reais, quando o
Estado pagou trinta e seis milhões só para uma corretora.
Então, não vivemos em um País sério, e realmente se explicam as resistências
ao Poder Judiciário e as tentativas de reduzir o papel do MP quando nos
defrontamos com ações e sentenças como esta. O MP, realmente, não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
32
estar pretendendo exigir que o Governador cumpra a lei. É o absurdo dos
absurdos. O Governador deveria cumprir a lei antes que o MP exigisse e o
Poder Judiciário determinasse.
Nós vivemos num País assim, que não é sério, infelizmente.
Quanto ao processo, evidentemente que concordo integralmente com todo o
voto de V Exa., inclusive quanto à modificação na questão do prazo e da multa.
O Exmo. Sr Dr Carlos Alberto Alves Marques: Sr. Presidente, enquanto V. Exa.
votava, estava-me lembrando da época em que estive na jurisdição dos
Menores, sob a vigência do anterior Código. Vivenciei aqui aquele sentimento,
aquela impotência, aquela dificuldade de não poder contar com os
instrumentos adequados para a correta jurisdição naquela área da Justiça.
O meu sentimento agora, quando estou votando, é de regozijo pela iniciativa
do MP no sentido exatamente de alcançar à jurisdição da Criança e do
Adolescente os instrumentos que a lei prevê para o cumprimento do seu
papel.
Esta demanda do MP parece-me que tende a resolver este tipo de problema
que é a falta de recurso da jurisdição da Infância e da Juventude.
Então, nada teria a acrescentar de significativo ao voto de V. Exa.que foi na
linha da sentença apelada, que se serviu do trabalho do Dr. Fachini, que eu
não li, mas fico imaginando o valor jurídico dele, tratando-se de quem se trata.
Não tenho a mínima dúvida em acompanhar V. Exa.
AoCiv. 596.017.897 de Santo Ângelo.
“Rejeitadas as preliminares, proveram, em parte, o apelo e, em reexame
necessário, confirmaram parcialmente a sentença. Unânime” Juiz Prolator da
Sentença: Dr. João Batista Costa Saraiva.(Ap. 596.017.897 - 7 a CâM. _j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-56.2018.8.26.0411
33
12.03.1997 - rel. Des. Sérgio Gischkow Pereira - RT 7431132) "
Não se cuida, admita-se, de impor uma
pauta axiológica do juiz e sim, os vetores axiológicos da
Constituição Federal, dentre os quais se avulta o principio
da dignidade humana e a implementação de políticas
como as de amparo à pessoa idosa em situação de risco.
Nessa implementação terá espaços de
liberdade, de discricionariedade, mas não pode ele,
simplesmente, ignorar as diretrizes que lhe são dirigidas
pela Constituição Federal.
Daí o porquê, dou provimento ao
recurso para condenar a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo à construção e manutenção de entidade de longa
permanência destinada a idosos em situação de risco no
Município de Pacaembu e no prazo máximo de 6 (seis)
meses, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais).
Proceda-se à intimação pessoal do
Exmo. Sr. Governador do Estado e Secretário da Pasta
competente para a implementação da política pública.
MAGALHÃES COELHO
Relator